Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706992-90.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JAIRO FELIX AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO JAIRO FELIX interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 69211855, pág. 12), proferida na ação de execução de título extrajudicial, movida por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 224628363. Intime-se o Autor para juntar aos autos termo de cessão de crédito referente à lide. Prazo: 10 dias. Deverá a cessionária, ainda, promover a respectiva habilitação nos autos.” O agravante-executado suscita a nulidade da r. decisão agravada por ausência de fundamentação. Alega que os pedidos por ele formulados foram indeferidos sem que fossem analisadas a tese de excesso na penhora, visto que o leilão de apenas um dos imóveis (apartamento no 1.805) é suficiente para quitar a dívida, com crédito remanescente para o devedor. Destaca a necessidade de adoção do meio menos gravoso ao executado para satisfação do crédito. Salienta que os leilões de ambos os imóveis (apartamentos no 1.607 e no 1.805) estão agendados para o mesmo dia e horário, de forma que a venda de um não obstará a do outro. Defende a impenhorabilidade do apartamento no 1.607, pois é utilizado como sua residência e de sua família. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender o leilão do imóvel localizado na Rua das Paineiras, Lote no 4, Torre II, Apartamento no 1.607, matrícula no 231.809, Águas Claras-DF, marcado para 17/3/2025 às 12h50 (hasta de abertura). No mérito, pleiteia a declaração de nulidade da r. decisão agravada e o reconhecimento do excesso de penhora ou da impenhorabilidade do apartamento mencionado. Preparo (id. 69221987). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é recurso decogniçãolimitada apenas ao que foi objeto de exame pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Da análise dos autos originários, vê-se que o indeferimento mencionado na r. decisão agravada (id. 226335931) não se refere à petição do executado (id. 213032980), mas à do Banco-exequente para intimação da cessionária do crédito pleiteado (id. 224628363). Em que pese as teses articuladas no agravo de instrumento (excesso de penhora e caráter de bem família do imóvel) tenham sido defendidas no Primeiro Grau (id. 213032980, autos originários) em momento anterior ao da prolação da r. decisão agravada, elas não foram apreciadas pela MM. Juíza, na r. decisão agravada, o que obsta a análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. O exame da petição do agravante-executado (id. 213032980, autos originários), com análise das matérias nela aduzidas, deve ser provocado perante o Juízo de Primeiro Grau, para, somente depois, se o caso, serem submetidas ao reexame do Tribunal. Registre-se, por fim, que é desnecessária a prévia intimação do agravante-executado, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC/2015. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora